Tribunal: TJSP
Processo: 1005727-54.2017.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005727-54.2017.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargado PEDRO
CARDOSO DE SÁ JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005727-54.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 38589
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005727-54.2017.8.26.0477/50000
EMBARGANTE: Centro Transmontano de São Paulo
EMBARGADO: Pedro Cardoso de Sá Junior
COMARCA: Praia Grande 03a Vara Cível
VOTO: 38589
Embargos de declaração. Omissão em relação ao pedido
de expedição de ofício ao CRM para apuração de
infração ética. Pedido indeferido. Embargos acolhidos,
sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Centro
Transmontano de São Paulo em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de
Direito Privado, de relatoria deste Desembargador, constante de fls. 579/583.
A embargante alega, em síntese, que o acórdão é
omisso quanto ao pedido de expedição de ofício ao CRM.
É o relatório.
Os
embargos
devem
acolhidos,
sem
efeito
modificativo.
O acórdão é mesmo omisso quanto ao pedido de
expedição de ofício ao Conselho Regional de Medicina para apuração de eventual
infração ética do perito que atuou no caso.
Ocorre a tomada de providência em tal sentido pode ser
realizado pela própria parte, caso assim entenda adequado. Desnecessária a
expedição de ofício, até porque perpassa por análise subjetiva a respeito do
enquadramento ético profissional da conduta do profissional. As medidas relativas ao
processo foram tratadas no acórdão.
Acolhem-se, assim, os embargos para sanar omissão,
sem efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005727-54.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 38589
3
PIVA RODRIGUES
Relator